Tribunal: TRF3
Processo: 5013366-82.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
403/549)

5013366-82.2021.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013366-82.2021.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NEUSA JUSSANI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLODOALDO ALVES DE AMORIM - SP271710-E

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. QUALIFICAÇÃO DE EMPREGADOR RURAL EM CADASTROS OFICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. CÔMPUTO DE PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 8.213/91 INDEPENDENTEMENTE DE CONTRIBUIÇÕES. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. ART. 17. PEDÁGIO DE 50%. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem não reconheceu o período de labor rural pleiteado sob o fundamento de que a qualificação do genitor da autora como "empregador rural" em cadastros do INCRA descaracterizaria o regime de economia familiar. A recorrente busca o reconhecimento do tempo de serviço rural e a concessão do benefício, inclusive mediante reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se a qualificação do proprietário rural como empregador em cadastros oficiais constitui óbice absoluto ao reconhecimento do labor familiar em pequena propriedade; (ii) definir a possibilidade de cômputo do tempo rural sem contribuição após 1991; e (iii) analisar o preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação do genitor como empregador rural em certificados do INCRA gera presunção apenas relativa (iuris tantum) de descaracterização do regime de economia familiar. Comprovado que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade e que não havia a utilização de mão de obra de terceiros ou que o uso era eventual, corroborada pela prova testemunhal que atesta o labor direto da família na lida campesina, é possível o reconhecimento do tempo de serviço rural.

4. O tempo de serviço rural exercido antes da vigência da Lei no 8.213/91 (até 31/10/1991) deve ser computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência (art. 55, § 2o). O período posterior a novembro de 1991 exige indenização das contribuições para contagem como tempo de contribuição em aposentadoria urbana ou mista (art. 122 do Decreto 3.048/99), o que não restou comprovado no caso.

5. Computando-se o tempo rural reconhecido (limitado a 1991) e os vínculos urbanos, a segurada contava com mais de 28 anos de contribuição na data de vigência da EC 103/2019, enquadrando-se na regra de transição do art. 17 (pedágio de 50%).

6. Admitida a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos (Tema 995 do STJ), verificou-se o cumprimento cumulativo do tempo de contribuição (incluindo o pedágio) e da carência no curso da lide.

7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, concede-se a tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o labor rural até 31/10/1991 e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 17 da EC 103/2019), com reafirmação da DER e tutela de urgência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ).

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; EC no 103/2019, art. 17; Lei no 8.213/91, arts. 11 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (Reafirmação da DER); STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STF, Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013366-82.2021.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NEUSA JUSSANI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLODOALDO ALVES DE AMORIM - SP271710-E

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por NEUSA JUSSANI em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Campinas/SP, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento e averbação de labor rural em regime de economia familiar.

Na sentença recorrida (ID 281498055), o juízo de origem não reconheceu o período de atividade rural pleiteado (01/07/1986 a 28/02/1994). Fundamentou sua decisão na qualificação do genitor da autora como "Empregador II-B/II-C" nos certificados de cadastro de imóvel rural (INCRA), o que, em seu entendimento, descaracterizaria o regime de economia familiar. Considerou ainda que a prova exclusivamente testemunhal não seria suficiente para comprovar o labor rurícola nos moldes exigidos pela Súmula 149 do STJ. Computou apenas os períodos de vínculos urbanos e recolhimentos incontroversos, totalizando tempo insuficiente para a concessão do benefício pleiteado até a data da reafirmação da DER (19/05/2023).

Em suas razões recursais (ID 281498067), a parte autora pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que a qualificação formal do genitor como empregador rural nos cadastros do INCRA não constitui óbice absoluto ao reconhecimento do regime de economia familiar, devendo ser analisada a realidade fática da pequena propriedade (inferior a 4 módulos fiscais) e a ausência de empregados permanentes. Requer o reconhecimento do labor rural a partir dos 12 anos de idade, abrangendo o intervalo de 01/07/1986 a 28/02/1994, bem como a reafirmação da DER para data posterior ao ajuizamento da ação, a fim de computar tempo de contribuição suficiente para a concessão da aposentadoria pelas regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pela parte autora preenche os requisitos de admissibilidade recursal. É tempestivo e a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Não há fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar no período de 01/07/1986 a 28/02/1994 e à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a reafirmação da DER, se necessário.

2.1. Do Labor Rural e do Regime de Economia Familiar

O reconhecimento de tempo de serviço rural exige o início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo em casos de força maior ou caso fortuito, conforme Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça e art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

No caso em apreço, a sentença recorrida indeferiu o reconhecimento do período sob o fundamento de que o genitor da autora, Sr. Henrique Jussani, estaria qualificado como "Empregador Rural II-B" nos certificados do INCRA de 1986 a 1993, o que afastaria a caracterização do regime de economia familiar (ID 281498007 a 281498023).

Entretanto, a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região orienta-se no sentido de que a qualificação do proprietário rural como empregador em cadastros oficiais gera apenas presunção relativa (iuris tantum) de descaracterização do regime de economia familiar. Tal presunção pode ser ilidida pela análise da realidade fática, notadamente quando se tratar de pequena propriedade e não houver comprovação robusta da utilização de empregados permanentes.

Compulsando os autos, verifica-se que a propriedade rural em que a autora trabalhava com sua família possuía área total de aproximadamente 24 hectares (conforme documentos do ITR/INCRA acostados aos autos), enquadrando-se no conceito de pequena propriedade (inferior a 4 módulos fiscais), compatível com a exploração familiar.

Ademais, a classificação "II-B" ou "II-C" nos cadastros do INCRA, por si só, não comprova a existência de assalariados permanentes que desnaturem a indispensabilidade do labor familiar. A contratação eventual de terceiros, especialmente em épocas de safra (boias-frias), não descaracteriza a condição de segurado especial, nos termos do art. 11, § 7o, da Lei no 8.213/91.

Não bastasse, a autora também apresentou outros documentos que apontam seu genitor como lavrador, como Requerimento de Matrícula de 1989 (ID 281498011 – págs. 05/06) e Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel rural, datada de 13/10/1978 (ID 281498023 – pág. 01).

A prova oral produzida nos autos, cuja valoração reexamino nesta oportunidade, corrobora a tese autoral. As testemunhas João Ramos de Amorim e Sergio Tavechio foram uníssonas em afirmar que a família, incluindo a autora, trabalhava diretamente na lida campesina, sem o auxílio de empregados, sendo o cultivo voltado à subsistência e pequeno comércio local (ID’s. 281498039 a 281498041).

Portanto, o conjunto probatório permite concluir que a autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar.

Contudo, impõe-se uma distinção quanto aos efeitos previdenciários do período reconhecido:

Período de 01/07/1986 a 31/10/1991: O tempo de serviço rural exercido antes da vigência da Lei no 8.213/91 deve ser computado e averbado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência, nos termos do art. 55, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Período de 01/11/1991 a 28/02/1994: A partir de novembro de 1991, para que o tempo rural seja computado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria por tempo de contribuição (urbana ou mista), exige-se a indenização das contribuições correspondentes, conforme art. 122 do Decreto no 3.048/99. Não havendo comprovação da indenização nos autos, este interregno não pode ser computado para o cálculo do tempo de contribuição no benefício ora pleiteado.

Dessa forma, reconheço o direito da autora ao cômputo do labor rural de 01/07/1986 a 31/10/1991 como tempo de serviço/contribuição.

2.2. Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Regra de Transição (Art. 17 da EC 103/2019)

Computando-se o tempo de serviço rural ora reconhecido (limitado a 31/10/1991) aos vínculos urbanos incontroversos (ID 281498028 – págs. 51/52), verifica-se que a parte autora não atingiu os 30 anos de contribuição necessários para a aposentadoria pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019 até a data de sua vigência (13/11/2019), já que somava 28 anos, 6 meses e 8 dias de tempo de contribuição.

Contudo, a segurada possuía, na data da entrada em vigor da Emenda, mais de 28 anos de tempo de contribuição, enquadrando-se na regra de transição prevista no art. 17 da EC 103/2019 (Regra do Pedágio de 50%).

Referido dispositivo assegura a aposentadoria à mulher que, cumulativamente: i) Contar com 30 anos de contribuição; ii) Cumprir período adicional correspondente a 50% do tempo que, na data de entrada em vigor da Emenda, faltaria para atingir os 30 anos de contribuição (pedágio).

No caso concreto, considerando a reafirmação da DER (Tema 995/STJ) para o momento do implemento dos requisitos, apura-se que em 01/02/2022:

A autora preencheu o tempo total de contribuição exigido, somando (já com o pedágio) 30 anos, 08 meses e 26 dias;

Cumpriu a carência necessária, totalizando 307 contribuições mensais.

Dessa forma, a parte autora faz jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional no 103/2019.

O cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) obedecerá ao disposto no parágrafo único do referido artigo 17, correspondendo a 100% (cem por cento) do salário de benefício, com aplicação do fator previdenciário.

2.3. Do Termo Inicial (DIB)

Considerando que os requisitos foram preenchidos no curso da lide, fixo o termo inicial do benefício (DIB) em 01/02/2022, data da implementação das condições (Reafirmação da DER), nos termos do Tema 995 do STJ.

3 3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS

Diante do provimento parcial do recurso e da consequente procedência do pedido principal, inverto o ônus da sucumbência. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ e art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. O INSS é isento de custas, devendo reembolsar as despesas comprovadas.

5. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Dado provimento parcial ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido de concessão do benefício, e presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) Reconhecer o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 01/07/1986 a 31/10/1991, determinando sua averbação independente de contribuição; (ii) Conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante a reafirmação da DER, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 01/02/2022; (iii) Conceder a tutela de urgência, determinando a imediata implantação do benefício no prazo de 30 dias.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. QUALIFICAÇÃO DE EMPREGADOR RURAL EM CADASTROS OFICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. CÔMPUTO DE PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 8.213/91 INDEPENDENTEMENTE DE CONTRIBUIÇÕES. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. ART. 17. PEDÁGIO DE 50%. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem não reconheceu o período de labor rural pleiteado sob o fundamento de que a qualificação do genitor da autora como "empregador rural" em cadastros do INCRA descaracterizaria o regime de economia familiar. A recorrente busca o reconhecimento do tempo de serviço rural e a concessão do benefício, inclusive mediante reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se a qualificação do proprietário rural como empregador em cadastros oficiais constitui óbice absoluto ao reconhecimento do labor familiar em pequena propriedade; (ii) definir a possibilidade de cômputo do tempo rural sem contribuição após 1991; e (iii) analisar o preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação do genitor como empregador rural em certificados do INCRA gera presunção apenas relativa (iuris tantum) de descaracterização do regime de economia familiar. Comprovado que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade e que não havia a utilização de mão de obra de terceiros ou que o uso era eventual, corroborada pela prova testemunhal que atesta o labor direto da família na lida campesina, é possível o reconhecimento do tempo de serviço rural.

4. O tempo de serviço rural exercido antes da vigência da Lei no 8.213/91 (até 31/10/1991) deve ser computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência (art. 55, § 2o). O período posterior a novembro de 1991 exige indenização das contribuições para contagem como tempo de contribuição em aposentadoria urbana ou mista (art. 122 do Decreto 3.048/99), o que não restou comprovado no caso.

5. Computando-se o tempo rural reconhecido (limitado a 1991) e os vínculos urbanos, a segurada contava com mais de 28 anos de contribuição na data de vigência da EC 103/2019, enquadrando-se na regra de transição do art. 17 (pedágio de 50%).

6. Admitida a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos (Tema 995 do STJ), verificou-se o cumprimento cumulativo do tempo de contribuição (incluindo o pedágio) e da carência no curso da lide.

7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, concede-se a tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o labor rural até 31/10/1991 e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 17 da EC 103/2019), com reafirmação da DER e tutela de urgência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ).

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; EC no 103/2019, art. 17; Lei no 8.213/91, arts. 11 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995 (Reafirmação da DER); STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STF, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) Reconhecer o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 01/07/1986 a 31/10/1991, determinando sua averbação independente de contribuição; (ii) Conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante a reafirmação da DER, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 01/02/2022; (iii) Conceder a tutela de urgência, determinando a imediata implantação do benefício no prazo de 30 dias., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão